Tribunal: TJMT
Processo: 1011317-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011317-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NADIJA ROSSY CAMPOS DORABIATTO - CPF: 765.071.651-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011317-24.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NADIJA ROSSY CAMPOS DORABIATTO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de investigada presa preventivamente pela suposta prática reiterada do crime de furto, visando à revogação da medida cautelar, com alegações de ausência de fundamentação, condições pessoais favoráveis e necessidade de tratamento psiquiátrico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz das circunstâncias do caso, inclusive diante de alegações sobre sua saúde mental e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, habitualidade delitiva da paciente e da reiteração criminosa.

O uso de medicamento psiquiátricos, embora documentados, não evidencia impedimento ao tratamento intramuros.

A substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar revela-se inadequada ante a periculosidade da agente e da gravidade concreta dos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
empregado e habitualidade criminosa, e reiteração delitiva, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, máxime diante da falta de provas de que não pode receber o tratamento no cárcere."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.203/MG; TJMT, N.U 1008560-28.2023.8.11.0000; STJ, AgRg no HC n. 994.217/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011317-24.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NADIJA ROSSY CAMPOS DORABIATTO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nadija Rossy Campos Dorabiatto
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001921- 91.2025.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime de furto, sem que haja, até o presente momento, qualquer acesso ao conteúdo do inquérito ou maiores informações sobre os fundamentos da medida”
; 2) “
após a prisão, a paciente foi interrogada sobre os fatos que possivelmente constam do inquérito policial e informou às autoridades que é portadora de transtornos psiquiátricos e realiza tratamento contínuo
”, sendo que “
faz uso regular de medicamentos como ESC 10 mg, Quet 25 mg, Topiramato 50 mg, Amitriptilina 25 mg e Fluoxetina 20 mg, todos indicados exclusivamente para condições relacionadas à saúde mental, e cujo uso contínuo reforça a veracidade das alegações quanto ao seu estado de saúde psíquica
”; 3) “
é possível, com base nas informações constantes do comunicado de prisão, verificar que não estão presentes os requisitos do periculum libertatis capazes de justificar a prisão preventiva da paciente
”; 4) “a
pena não ultrapassa 4 anos de reclusão, de modo que, ainda que sobrevenha eventual condenação, é absolutamente improvável a imposição de regime fechado”;
5) “
é primária e possui residência fixa”
; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 279651388 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
279803360 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações (Id.
280180355 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
283228394 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011317-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a “
D
elegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá recebeu denúncias anônimas de que estaria em atendimento na policlínica do Bairro Morada do Ouro uma senhora, de nome Nadija, que já é contumaz na prática delituosa de crimes de roubos e furtos e que estaria em um veículo Chevrolet Corsa sedan, de cor preta”.

Assim,
“os policiais [...] se deslocaram até o referido posto médico e vislumbraram no momento que estava saindo do local o referido veículo Corsa Sedan, placa OAR-0D67, e como condutora a suspeita Nadija Rossy Campos da Silva”.

No local
“
foi feita abordagem do automóvel supradito e a arguida, em tratativas com os investigadores,
informou que pratica crimes de furto e que diversos produtos dos crimes estariam em sua residência
no Bairro Nova Conquista, Residencial Ana Maria”.

Diante do ocorrido,
“a suspeita
autorizou a entrada dos policiais na residência
e
acompanhou as buscas na casa
,
inclusive indicando onde estariam os produtos escamoteados
”.

Na oportunidade, os investigadores localizaram os seguintes itens provenientes de crimes patrimoniais:

09 (nove) unidades de bonés (em custódia na delegacia);

01 (um) unidade(s) – uma caixa de som Amvox (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular Samsung ,de cor branca (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular Samsung, de cor vinho, com capa laranja (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s)
–
um celular Redmi, de cor preta (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – uma caixa preta contendo tesouras de cabelo (em custódia na delegacia);

02(dois) unidade(s) – duas caixas pretas contendo 7 máquinas de corte de cabelo (em custódia na delegacia)

01(um) unidade(s) – uma caixa de madeira contendo diversa tesouras de cabelo (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um kit de máquina de cabelo, marca Wmark (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular Redmi, de cor branca (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular Samsung, de cor vinho (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – uma espingarda de pressão, marca Gamo, com luneta (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – uma sacola preta contendo diversas roupas da vítima Maria Simone (entregue)

01(um) unidade(s) – um celular Samsung, de cor roxa (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular TCL, de cor azul, com capa (entregue);

01(um) unidade(s) – um celular Redmi, de cor preta, com capa verde (entregue);

01(um) unidade(s) – um celular Samsung, de cor azul (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – um celular Samsung, de cor roxa, com capa vermelha (em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s)
–
um celular Samsung, de cor preta, com capa de estrela (em custódia na delegacia);

03(três) unidade(s) – três unidades de tablet, marca How na caixa (Em custódia na delegacia);

01(um) unidade(s) – uma sacola, de cor cinza, contendo diversas roupas da vítima Gonçalina Dias da Conceição dos Santos (Entregue);

01(um) unidade(s) – um mostruário contendo diversas peças de cor rourada (Em custódia na delegacia)
(autos n. 1001921-91.2025.8.11.0042 – Id. 182460751 - pág. 2-3).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, pelos diversos boletins de ocorrência (v.g. 2025.17254, 2025.13598, 2025.21458, entre outros), termos de reconhecimento de objetos, depoimentos das vítimas e confissão da investigada, que admitiu subtrair produtos de estabelecimentos comerciais sob o argumento de “momentos de bobeira” e alegada cleptomania, embora não comprovada por laudo médico.

Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram suficientemente comprovados nos autos, conforme se demonstrará doravante.

Com efeito, em seu interrogatório extrajudicial, a investigada
admitiu expressamente a prática de furtos em diversos estabelecimentos comerciais
, narrando ter subtraído objetos por impulso, alegando uma cleptomania não comprovada por laudo técnico. Reconheceu, ainda, que parte dos produtos localizados em sua residência eram provenientes de ações criminosas anteriormente perpetradas .

[...]

Ainda nesse sentido, urge consignar que diversas vítimas, em depoimentos registrados na delegacia especializada, reconheceram pessoalmente a investigada como autora dos furtos ocorridos em suas lojas, confirmando inclusive que
Nadija se fazia passar por cliente para subtrair mercadorias
.
Relataram, de forma coerente, o modus operandi adotado, e reconheceram o veículo Corsa Sedan preto, placas OAR-0D67, de propriedade da investigada como o carro utilizado nas fugas
.

Além disso,
os objetos apreendidos — incluindo roupas, perfumes, eletrônicos, celulares e acessórios — cujos quais foram reconhecidos de forma inequívoca pelas vítimas, com destaque para a confirmação de senhas e apresentação de caixas contendo o número de IMEI dos aparelhos, compatíveis com os registros de furto
.

Assim, tenho como presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria para efeitos da segregação cautelar, de modo que restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superiora quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pela agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social da representada, que vem praticando furtos qualificados de forma reiterada, com forte identidade de meios, finalidade e padrão de execução
.

O modus operandi descrito revela que ela se utiliza-se de artifício fraudulento para enganar as vítimas, em sua maioria mulheres e pequenas comerciantes, demonstrando, no mínimo, premeditação da sua conduta. Além disso, imperioso acrescentar que a investigada age com habitualidade delitiva, tendo migrado de uma comarca (Tangará da Serra) para outra (Cuiabá), sem qualquer interrupção em sua conduta criminosa
.

Por fim, a manutenção da liberdade da investigada implica em exposição continuada de vítimas em potencial, notadamente pequenos comerciantes, à ação de uma pessoa que demonstra desprezo reiterado pelas normas penais e ausência de freio inibitório mínimo.

Não bastasse, há forte receio de que a representada, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-a a continuar na prática de novos crimes, uma vez que possui em seu desfavor PEP n.o no 2000522-44.2024.8.11.0042, onde fora homologado ANPP, o que reforça a insuficiência de medidas menos gravosas
[...]
(autos n. 1001921-91.2025.8.11.0042 – Id. 189091472 - Pág. 1-6).

Saliento que a Defensoria Pública encontra-se habilitada nos autos n.
1001921-91.2025.8.11.0042
, de modo que resta superada a restrição de acesso alardeada na impetração (Id.
280180355 - pág. 7).

Ao reverso do sustentado, o
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

A prática contumaz de crimes patrimoniais, utilizando
modus operandi
assemelhado – identificava a vítima, se fazia passar por cliente para subtrair os produtos que lhe interessavam, praticado repetidas vezes – demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. No particular, a necessidade da medida extrema está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi dos delitos, que seria revelador, a priori, de periculosidade social: a agravante, reconhecida por uma vítima, juntamente com outros, mediante emprego de violência real, teria praticado diversos furtos e roubos a foliões no período de carnaval, subtraindo-lhes aparelhos de telefone celular; e trazia consigo 47 comprimidos de ecstasy, um produto tóxico denominado "lança perfume", 3 aparelhos de telefone celular, um soco inglês e R$ 42,00. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...] Estampada a periculosidade dos pacientes em razão do modus operandi empregado na prática delitiva – crimes cometidos em desfavor de vários estabelecimentos comerciais; mediante o concurso de agentes, os quais possuíam tarefas específicas; valendo-se de adolescentes e utilizando uma residência para depositar os objetos subtraídos –, de haver indícios de que eles integrem grupo criminoso organizado, além de suas reiterações delitivas, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública. [...]
(TJ/MT, N.U 1008560-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Se não bastasse, a paciente reitera no cometimento de crimes, pois respondeu ao processo n. 1006557-08.2022.8.11.0042, por furto, no qual firmou acordo de não persecução penal em 31-10-2022.

Apesar da benesse recebida, voltou a cometer novos delitos.

Conforme reiteradamente decidido,
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

No contexto, fica claro que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Confira-se:

[...] No caso dos autos, presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade da paciente, consubstanciada no fundado receio de que poderia, em liberdade, tornar- se foragida, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui vários outros processos criminais em seu desfavor, originados de infrações como estelionato, furto qualificado e associação criminosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 891.213/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

[...] No caso, a decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado teve como fundamento a presença de outras ações penais em andamento por delitos da mesma espécie, bem como o fato de ele ter praticado o crime em tela enquanto beneficiado com o cumprimento de pena em liberdade. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 861.831/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Não se pode olvidar que, “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 212.414/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Ademais, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No contexto, inviável a substituição do cárcere por cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Por fim, embora os
documentos médicos que instruem a impetração demonstrem que a paciente faz uso de medicação, que realiza acompanhamento no CAPS, e que “apresenta crises de ansiedade e agitação psicomotora” (Id.
279651391 - pág. 1-3), nada indica que não possa receber o tratamento intramuros.

Destarte, a substituição do cárcere pela prisão domiciliar também é descabida:

[...] A alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não se mostrou suficiente para concessão de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 994.217/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

[...] A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de enfermidade cinge-se aos casos em que o indivíduo esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperativa a comprovação de que o tratamento necessário não pode ser devidamente realizado no ambiente prisional. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.605/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025